Tribunal: TJDFT
Processo: 0008351-26.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008351-26.2015.8.07.0014 RECORRENTE: MN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, THAIS NOBRE MOURA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARA NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREITADA. ALTERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE CONDOMÍNIO. ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DA CAESB. AUTOR. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. SEGUNDA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRIMEIRA APELAÇÃO. TESE RELATIVA A HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUESITOS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DOS APELOS. INÍCIO DAS OBRAS. ADITIVO. NECESSIDADE. ONEROSIDADE AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. PROVA PERICIAL. CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE PROJETO EXECUTIVO ADEQUADO. CAUSA DETERMINANTE DA COMPLEMENTAÇÃO CONTRATUAL. FINALIZAÇÃO DAS OBRAS. CAESB. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. SISTEMA ELABORADO NA ÁREA EXTERNA DO LOTE. POSTERIOR REVISÃO DE POSICIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS. SUGESTÃO DA PRÓPRIA CONSTRUTORA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE REFAZER A OBRA DENTRO DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE TROCA DE TAMPAS E OBTENÇÃO DE LICENÇA SEGUNDO O POSICIONAMENTO REVISADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Segunda apelação apresentada pelo autor não conhecida. 2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação a qual não sucumbiu nos autos. Conhecimento parcial do recurso interposto pelo autor. 3. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção de outras provas, por entender desnecessárias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. 4. Suprida a prova oral com a nova intimação do perito para prestar esclarecimentos e quedando inerte a parte quando provocada a apresentar quesitos complementares, mesmo após requerer prazo específico para tal, incabível a alegação de cerceamento de defesa ao fundamento de que seria necessária a prova testemunhal com o mesmo fim. Preliminar rejeitada. 5. Configurando a construtora ré como fornecedora dos serviços prestados e o condomínio autor como destinatário final de tais serviços (CDC, artigos 2o e 3o), impõe-se o reconhecimento da relação de consumo. 6. Implementado aditivo contratual após o início das obras, mas demonstrado, por prova pericial, que sua necessidade decorre da ausência de projeto executivo adequado, conduta imputável à construtora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade desta pela parcela suplementar arcada pelo condomínio. 7. Sendo o objeto do contrato a adequação da rede de esgoto segundo as determinações da CAESB e partindo da própria construtora a sugestão acolhida para sanar as irregularidades constatadas após o fim da obra, incabível transferir o ônus de sua implementação ao condomínio contratante. 8. Tendo a ação, no que se refere aos reparos da obra, limite na adequação dos serviços segundo as determinações da CAESB, incabível a discussão acerca de eventuais defeitos posteriormente verificados, o que deve ser solucionado pela via própria. 9. Constatada a revisão de posicionamento do órgão regulador, afastando a necessidade de reconstrução da obra, resta obstada a obrigação de fazer inicialmente requerida, bastando a imposição, à construtora, de atendimento às novas determinações da CAESB. 10. Apelação da ré conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Apelação do autor conhecida em parte e, na extensão não provida. Segunda apelação do autor não conhecida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 355, inciso I, 442 e 443, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como o 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, por não lhe ter sido franqueada a oportunidade de produção de prova testemunhal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO BORGES FERNANDES (OAB/DF 16.912). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 355, inciso I, 442 e 443, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Conforme a jurisprudência desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada” (AgInt no AREsp 2001199/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009